Tribunal: TJSP
Processo: 0258019-06.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Complementação de Proventos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ção de Proventos

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

04/11/2020

Outros números:

9745645000

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - MAGISTÉRIO – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC no 977/2005 – Acórdão anterior que negou provimento e ao recurso da Fazenda e ao reexame necessário, mantendo a r. sentença que, dentre outras coisas, determinou a incidência de correção monetária desde as datas em que se

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - MAGISTÉRIO – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) instituída pela LC no 977/2005 – Acórdão anterior que negou provimento e ao recurso da Fazenda e ao reexame necessário, mantendo a r. sentença que, dentre outras coisas, determinou a incidência de correção monetária desde as datas em que se tornaram devidas e juros de mora de 6% ao ano desde a citação (setembro de 2007; art. 1o-F da lei Federal n. 9494/97) – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.